Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas.
2. Não se verifica violação ao artigo 226 do CPP se, durante a fase de inquérito, a vítima descreveu as características dos autores do roubo e, apresentadas quatro fotografias de mulheres com características semelhantes às da acusada, realizou o reconhecimento, devidamente confirmado durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
3. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.